Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701441-59.2021.8.07.0004 RECORRENTE: VICTOR HENRIQUE VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA PERPETRADA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO. INVERSÃO DA POSSE. OCORRÊNCIA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 582, STJ. IDADE DOS ADOLESCENTES. QUALIFICAÇÃO NO TERMO DE DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 74, STJ. 1. Apelação interposta pela Defesa em que requer a absolvição pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990, por duas vezes; a desclassificação para roubo tentado e a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas. 2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento da vítima restou corroborado pela confissão dos adolescentes e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 3. Em que pese o réu não ter sido o réu que anunciou o assalto, está claro nos autos que ele aderiu à conduta criminosa, pois esteve junto do menor que empunhava o simulacro de arma de fogo durante toda a ação e, inclusive, entrou no veículo, após a grave ameaça. Ademais, os menores, em seus depoimentos, disseram que o réu aceitou o convite para cometer o delito. Tudo a demonstrar o vínculo associativo entre eles. 4. O fato de o réu e os menores terem colidido com o carro logo após a subtração não enseja a desclassificação para a tentativa, porquanto houve a inversão da posse, ainda que brevemente. Inteligência da Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Para fins de comprovação da idade do adolescente, atende a exigência contida no enunciado 74 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo de depoimento por ele prestado por ocasião de sua apreensão, no qual conste o número da identidade (RG) ou do CPF e outros dados qualificativos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, tenho que as declarações da vítima, que são claras e coesas, somadas às confissões dos adolescentes que participaram da empreitada criminosa e aos depoimentos dos policiais formam um conjunto probatório capaz de embasar o decreto condenatório” (ID Num. 33881403 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017